Tribunal: TJES
Processo: 0000010-85.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Leve
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-85.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS FERREIRA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000010-85.2024.8.08.0040

APELANTE: MATEUS FERREIRA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO SILVA GALDINO - ES18274-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS RELIGIOSOS. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 12º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por MATEUS FERREIRA OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), resistência (art. 329, § 2º, do Código Penal) e lesão corporal contra agente de segurança (art. 129, § 12, do Código Penal). A defesa busca o afastamento da causa de aumento de pena do crime de tráfico e a absolvição do crime de lesão corporal, sob a alegação de que o delito não ocorreu nas imediações de igrejas e de que a lesão do policial militar decorreu de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a distância superior a 150 (cento e cinquenta) metros entre o local do crime de tráfico e estabelecimentos religiosos afasta a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente o depoimento dos policiais e o laudo pericial, é suficiente para comprovar a autoria do crime de lesão corporal imputada ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame de lesões corporais da vítima e, sobretudo, pelos depoimentos detalhados e harmônicos dos policiais militares, que confirmam a resistência ativa do apelante, com socos e chutes, resultando na fratura da mão de um dos agentes.

Confere-se credibilidade aos depoimentos dos policiais, por se tratar de agentes públicos sem interesse direto na causa, cujas declarações firmes e coerentes se alinham aos demais elementos de prova, conforme entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A tese defensiva de que o policial se lesionou ao desferir um soco contra o réu constitui mera tentativa de eximir-se da responsabilidade penal, pois, além de carecer de qualquer suporte probatório, a versão resta isolada e contraditada pelo laudo pericial que atestou a ausência de lesões no apelante.

A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06 possui natureza objetiva, bastando que o crime ocorra nas imediações dos locais protegidos pela norma, sendo irrelevante a comprovação de dolo específico em atingir o público frequentador, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A prova testemunhal demonstra que a atividade criminosa do apelante se irradiava pela vizinhança para abastecer pontos de venda, passando próximo a duas igrejas e potencializando o risco social na localidade, o que justifica a aplicação da majorante.

A alegação de que a distância superior a 150 (cento e cinquenta) metros afastaria o conceito de "imediações" não prospera, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já considerou distância próxima a 200 (duzentos) metros como suficiente para a configuração da referida causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento coeso e detalhado de policiais, quando corroborado por prova pericial imparcial, é suficiente para comprovar a autoria do crime de lesão corporal praticado contra agente de segurança pública, sobrepondo-se à negativa isolada do réu.

A palavra dos agentes policiais goza de presunção de credibilidade, podendo fundamentar a condenação, principalmente quando se mostra harmônica com os demais elementos probatórios e não há evidências de parcialidade ou interesse particular na acusação.

A causa de aumento de pena do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas é de natureza objetiva, incidindo pela simples prática do crime nas imediações dos locais elencados no dispositivo, independentemente da intenção do agente de visar diretamente os frequentadores desses lugares.

O conceito de "imediações", para fins de aplicação da majorante do inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06, não se submete a uma delimitação métrica rígida, podendo configurar-se mesmo em distâncias superiores a 150 (cento e cinquenta) metros, quando o conjunto probatório evidencia que a ação delituosa gera um risco concreto à localidade protegida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III. Código Penal, arts. 129, § 12º, e 329, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STF, HC 73518; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; STJ, AREsp n. 2.772.410/DF; STJ, AgRg no REsp n. 1.617.550/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000010-85.2024.8.08.0040

APELANTE: MATEUS FERREIRA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO SILVA GALDINO - ES18274-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MATEUS FERREIRA OLIVEIRA

em face da r. Sentença (
ID 13940455
)
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, no art. 329, § 2º, e no art. 129, § 12º,
ambos
do Código Penal
,
às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 949 (novecentos e quarenta e nove) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 13940471), a defesa do apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para afastar a causa de aumento de pena do tráfico de drogas e para absolvê-lo do crime de lesão corporal. Argumenta que a traficância não ocorreu nas "imediações" de estabelecimentos religiosos, em razão da distância superior a 150 (cento e cinquenta) metros, e que a lesão sofrida pelo policial militar decorreu de culpa exclusiva da própria vítima, que teria se ferido ao desferir um soco contra o réu.

Contrarrazões
do Ministério Público (
I
D 13940478)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(I
D 14401449
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que, em 10 de fevereiro de 2024, no Município de Pinheiros/ES, o denunciado foi flagrado por policiais militares que, após receberem informações de inteligência e realizarem campana, o observaram buscando entorpecentes que estavam escondidos em um pasto.

Conforme
narra-se n
a peça acusatória, durante a abordagem o réu resistiu ativamente mediante violência, com socos e chutes, o que resultou em lesão corporal em um dos agentes. Com ele foram apreendidos 30 buchas de maconha, 19 pinos de cocaína e 10 pedras de crack. A denúncia aponta, ainda, que a prática delituosa ocorria nas imediações de duas igrejas locais .

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
entorpecentes,
resistência e lesões corporais
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
do réu
alega que não existem provas suficientes para a condenação
pelo crime de lesões corporais em face do militar que efetuou sua prisão.

No presente caso, a materialidade delitiva
quanto a tal crime
encontra-se indiscutivelmente comprovada, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão (ID 38045752), do Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima (ID 38045752).

No que concerne à autoria, esta, por sua vez, restou inequivocamente, comprovada pelas provas testemunhais colhidas na fase policial e ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Em audiência de instrução e julgamento (ID 13940436), o policial militar Leonardo Aguiar de Assis, vítima da agressão, relatou de forma detalhada:

"(...) foi dada voz de abordagem não acatada pelo acusado, vindo a resistir, tentaram contato físico mas o indivíduo continuou resistindo, vindo a agredir a guarnição com socos e chutes, e enquanto tentava algemar o denunciado sofreu uma lesão na mão direita, fraturando o metacarpo, após muito esforço conseguiram algemar e imobilizar o acusado (...)".

Corroborando tal versão, o policial militar Guilherme Bressaneli Nascimento de Oliveira afirmou ter chegado ao local para prestar apoio, momento em que a contenção já ocorria, e destacou:

"[...] ao chegarem ao local, já desembarcando da viatura já se ouvia o soldado Aguiar gritando 'tira a mão da minha arma', ele e o soldado Ruan foram até os militares e auxiliaram na imobilização do acusado [...] Que a referida lesão foi provocada devido a resistência do acusado, tendo desferido diversos socos e chutes na tentativa de se desvencilhar da guarnição inclusive após a chegada dele e do soldado Ruan (...)" .

A tese absolutória, portanto, depende da desqualificação da prova oral acusatória, o que não se sustenta.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, e em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, o que é justamente o presente caso, encontrando tal entendimento respaldo na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021) e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que, reitera-se, não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida, o apelante, em juízo, negou a prática da agressão, sustentando uma versão alternativa para a lesão do policial.

A negativa do apelante, por sua vez, não apresenta qualquer adminículo probatório, constituindo-se em mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal. Todavia, sua versão de que o agente se feriu por conta própria resta isolada e é frontalmente contraditada pelas provas periciais, cuja natureza técnica e imparcial lhes confere especial força probante.

Com efeito
, o
laudo de lesões corporais do policial (ID 38045752) confirma a fratura, ao passo que o laudo realizado no próprio apelante (ID 13940343) atestou a ausência de qualquer ofensa à sua integridade corporal,
circunstância que torna a alegação defensiva não apenas inverossímil, mas faticamente infirmada.

Dessa forma, a conjugação das provas apresentadas, notadamente os depoimentos harmônicos dos agentes públicos e os laudos periciais convergentes, confirmam que o apelante foi o autor da lesão corporal, inviabilizando o pleito absolutório por ausência de suporte fático-probatório.

Superada a questão da autoria do crime de lesão corporal, prossigo com a análise das pretensões voltadas à dosimetria do crime de tráfico.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a distância entre o local do fato e as igrejas não configura "imediações".

A tese, contudo, não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, reconhece o caráter objetivo da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas imediações dos locais mencionados no dispositivo, independentemente da comprovação de dolo específico em atingir o público frequentador. (AREsp n. 2.772.410/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Não bastasse a objetividade da norma,
a
prova testemunhal é clara ao delinear que a conduta do apelante não se resumia ao ato isolado de guardar a droga no pasto, mas se inseria em um contexto de abastecimento de pontos de venda na região,
próximos às entidades religiosas
.

Conforme relatou o 3º SGT PMES Marcos Vinicius Manzoli de Oliveira, a informação de inteligência indicava
"que o nacional Mateus estaria pegando essa droga nos fundos da subestação onde tem um pasto chegando nos bares colocando um pouco de droga em cada um"
.

Assim, t
al dinâmica demonstra que a atividade criminosa se irradiava pela vizinhança,
passando próximo às duas igrejas apontadas na Denúncia,
potencializando o risco social nos arredores, sendo irrelevante a exata distância métrica apontada pela defesa quando o conjunto probatório demonstra o risco concreto gerado pela atividade ilícita na localidade.

D
e qualquer modo, a defesa
aduz que
“é completamente irrazoável considerar como “imediações” uma distância de mais 150 (cento e cinquenta) metros entrecortados, da Igreja Católica e a 220m da Igreja adventista”.
Entretanto,
observo que o Colendo STJ, n
o julgamento do AgRg no REsp n. 1.617.550/SC,
entendeu que
a distância de
"menos de 200 metros"
foi considerada suficiente para a configuração do conceito de imediações exigido para a majorante.

Portanto
, irretocável a sentença ao manter a incidência da majorante na fração de 1/5, que se mostrou fundamentada e proporcional.

A dosimetria dos crimes de resistência e lesão corporal também foi realizada de maneira criteriosa e individualizada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não merecendo reparos.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)